Tribunal: TCU
Processo: 027.494/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9406/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.494/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janete Peixoto do Rego (CPF XXX.601.328-XX); Jaqueline Matos Almeida (CPF XXX.661.055-XX); Jesus Carlos dos Santos (CPF XXX.908.413-XX); Jhessy Micaella Melo Moutinho (CPF XXX.837.978-XX); Karina da Silva Barbosa (CPF XXX.109.158-XX); Larissa Simão Gandolpho (CPF XXX.789.008-XX); Lauriane Neri da Silva (CPF XXX.682.938-XX); Léia Pedro de Albuquerque (CPF XXX.064.728-XX); Luciana Zeferino Camargo (CPF XXX.280.748-XX) e Márcio dos Santos Costa (CPF XXX.381.118-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.